Tribunal: TJES
Processo: 0004300-09.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004300-09.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZETE MUNIZ ALEIXO e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PAGAMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Maurício do Nascimento Muniz contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo IPAJM em ação de repetição de indébito, condenando o espólio à devolução de R$ 11.102,80, valor correspondente a parcelas de benefício previdenciário indevidamente depositadas após o falecimento do segurado. A quantia foi bloqueada judicialmente e transferida à instituição bancária indicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em discussão:
(
I
) determinar se os valores depositados após o óbito devem ser restituídos ao IPAJM;

(
II
) definir se há incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante a ser devolvido, mesmo diante da alegação de que os valores permaneceram intocados na conta do falecido e foram espontaneamente colocados à disposição da autarquia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obrigação de restituição dos valores pagos indevidamente após o óbito é incontroversa, sendo aplicáveis os artigos 884 e 885 do Código Civil.

4. Ainda que os valores tenham permanecido sem movimentação, a ausência de devolução espontânea e a comunicação tardia do falecimento justificam a incidência de correção monetária e juros legais.

5. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STJ, os valores devem ser atualizados pelo INPC desde o pagamento indevido, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

6. A tese do apelante, no sentido de que apenas os rendimentos da conta deveriam ser considerados como índice de atualização, foi afastada por ausência de amparo legal e jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A restituição de valores previdenciários pagos indevidamente após o óbito do segurado é devida, independentemente de boa-fé ou ausência de movimentação dos valores.

2.
Sobre a quantia devolvida incidem correção monetária (INPC) desde o pagamento indevido e juros de mora desde a citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Civil, arts. 884 e 885; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009;
LC/ES nº 282/2004, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0011432-62.2015.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 01.04.2024;
TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0005910-73.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 14.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.121.376/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004300-09.2019.8.08.0012.

APELANTE: ESPÓLIO DE MAURÍCIO DO NASCIMENTO MUNIZ (REPRESENTADA PELA INVENTARIANTE ELIZETE MUNIZ ALEIXO).

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Espólio
d
e Maurício
d
o Nascimento Muniz

(
r
epresentada
p
ela
i
nventariante Elizete Muniz Aleixo)

interpôs recurso de apelação
em face da respeitável sentença de fls. 137-8, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos da “ação de repetição de indébito” ajuizada contra ele pelo
I
nstituto
d
e Previdência os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo
– IPAJM
, que julgou “PROCEDENTE 0 PEDIDO AUTORAL, condenando o Requerido a restituição de R$ 11.102,80 (onze mil, cento e dois reais e oitenta centavos), a título de restituição de valores de benefícios indevidamente depositados após o óbito de Maurício do Nascimento Muniz, sendo certo que tais valores já se encontram bloqueados e transferidos ao Banestes (ID 072019000004647213)” (fl. 138).

Nas razões recursais (fls. 143-7) o apelante sustentou, em síntese, que: 1) “alega o Recorrido que sua obrigação legal de pagar benefício previdenciário cessa com o falecimento do beneficiário. Ocorre que, no caso em tela, pelo fato de não ter tido ciência do óbito do sr. MAURÍCIO, houve a continuidade dos depósitos referentes a aposentadoria do ‘de cujus’ nos meses de novembro e dezembro de 2015” (fl. 145); 2) na petição inicial foi requerida a restituição do “valor de R$ 7.008,13 (sete mil, oito reais e treze centavos) depositado indevidamente na conta do ‘de cujus’, que, após o cálculo atualizado apresentado pelo referido instituto, passou a perfazer o montante de R$ 11.102,80 (onze mil, cento e dois reais e oitenta centavos)” (fl. 145); 3) “Elizete compareceu duas vezes na sede do IPAJM no ano de 2016, sendo que na primeira, em janeiro, foi comunicar o óbito e da segunda em 31 de março para colocar a disposição do IPAJM os valores depositados na conta do ‘de cujus’, após o falecimento deste, que sequer havia sido movimentada” (fl. 45); 4) “a representante do Requerido, na condição de inventariante, concordou desde o início com a devolução dos valores depositados na conta de seu irmão após o falecimento deste, todavia, sem os juros e multas (correção monetária) incidentes no cálculo apresentado pelo requerido, eis que não houve movimentação bancária nos valores após o falecimento do sr. MAURÍCIO, já que a divisão da herança do mesmo está sendo discutida no processo de inventário de nº 0008372-44.2016.8.08.0012 que tramita na 2ª Vara de Órfãos e Sucessões desta Comarca” (fl. 146); 5) “que o próprio Recorrido, ante sua desídia, deu causa para o ajuizamento da presente demanda, pois o Requerido, desde o início, deixou o dinheiro outrora pleiteado a disposição do IPAJM sem ter feito uma única movimentação desde o seu depósito”, de modo que somente será devida a correção monetária correspondente aos índices de “rentabilidade que obteve durante o período em que ficou depositado na conta” (fl. 146).

Requereu que “seja o presente apelo conhecido e no seu mérito provido” (fl. 147).

Contrarrazões apresentadas no id 8758260 (fls. 01-11).

A
matéria recursal em relação à repetição do
valor
principal do indébito está incontroversa, porquanto desde a contestação o réu não negou a restituição de tal montante e, ainda, informou que os valores depositados pelo autor permaneceram na conta
originária e
sem retirada ou movimentação desde a data dos depósitos
realizados pelo recorrido
.

Sobre este pormenor, a r. sentença fundamentou no sentido
de acolher o pedido de repetição do indébito nos seguintes termos
:

[...]

A questão principal é de fácil deslinde, já que desde o óbito cessa a obrigação do Instituto de Previdência ao pagamento do benefício.

Com efeito, impõe-se ao reconhecimento do direito a repetição de valores indevidamente pagos, sob pena de inobservância ao disposto no art. 884 do Código Civil.

No caso em tela, restou comprovado o depósito do benefício em data posterior ao óbito, razão pela qual a hipótese é de devolução.

Pretende o Requerido, no entanto, que não seja computado no valor a ser devolvido o índice de correção monetária aplicado na inicial e em sua emenda, fls. 51, sob o argumento de comunicou o óbito e colocou a disposição do IPAJM os valores depositados na instituição bancária.

Todavia, consoante restou
comprovado,
a comunicação do óbito foi intempestiva, o que justifico
u o pedido do pagamento indevido do benefício. Por outro lado, é incontroverso, ainda, que não houve a devolução administrativa dos valores, o que autorizou, inclusive, decisão de bloqueio junto à instituição financeira pelo sistema sisbajud.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 0 PEDIDO AUTORAL, condenando o Requerido a restituição de R$ 11.102,80 (onze mil, cento e dois reais e oitenta centavos), a título de restituição de valores de benefícios indevidamente depositados após o óbito de MAURÍCIO DO NASCIMENTO MUNIZ, sendo certo que tais valores já se encontram bloqueados e transferidos ao Banestes (ID 072019000004647213).

[...]

Em análise às premissas da r. sentença, parece-me que a devolução do valor principal é inquestionável, notadamente porque essa matéria resultou incontroversa, devendo ser apenas analisado o sistema remuneratório aplicável à devolução do equivalente aos depósitos realizados pelo IPAJM (correção monetária e juros) cuja quantia está preservada devido ordem de bloqueio já cumprida.

Nesse contexto, denota-se do “demonstrativo de valores” apresentado à fl. 52 (dos autos físicos) que são duas parcelas buscadas em restituição devido ao pagamento de benefício de servidor falecido, cuja verba permaneceu em conta do espólio apelante, sendo a primeira referente ao mês de novembro de 2015, no valor de R$1.657,17 (mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), e a segunda referente ao mês de dezembro de 2015 no valor de R$5.350,96 (cinco mil trezentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos).

O apelante sustenta que deve ser utilizado o mesmo sistema remuneratório de atualização escolhido pelo autor, ou seja, aquele da conta do depósito, por atender a reciprocidade dos índices de modo a recompensar o devido sem enriquecimento de um em detrimento do outro.

Na hipótese, ainda que os valores tenham permanecido na conta, a comunicação tardia do óbito e a ausência de devolução efetiva justificam a atualização monetária e os juros, porém com moderação e base legal clara.

Sobre a matéria em questão este egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu ser devida a reposição do benefício pago indevidamente, pois ocorrido após a morte do servidor. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSIONISTA – IPAJM – ÓBITO – REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DEVIDA – PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI OU FALHA DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A segurada veio a óbito em 15/11/2013, razão pela qual o depósito realizado na conta de sua titularidade referente ao mês de dezembro de 2013, no valor de R$2.113,12 (dois mil, cento e treze reais e doze centavos) deve ser restituído ao instituto previdenciário requerente, sob pena de chancela ao enriquecimento ilícito. 2. A hipótese sob exame não enseja investigação sobre o elemento subjetivo daquele que recebeu a verba indevidamente, vez que não se trata “de recebimento de valores em razão de interpretação errônea de lei pela administração, caso em que seria indevida a devolução dos valores, segundo orientação firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 531/STJ. 3. Na situação destes autos, busca-se objetivamente a restituição dos proventos que não eram mais devidos em razão da morte da titular, não havendo que se falar também em falha da administração, tendo em vista que o pagamento ocorreu tão somente no mês subsequente ao óbito da segurada, o que se revela manifestamente razoável em razão dos trâmites operacionais necessários à exclusão da falecida da folha de inativos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AP n. 0011432-62.2015.8.08.0011, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data da publicação/fonte: 01-04-2024)

Nesse contexto, dada a legitimação do espólio para responder por dívidas do
de cujus
enquanto não encerrada a partilha (AgInt no AREsp 1580936/ES e REsp. 1125510/RS), bem como a aplicação dos artigos 884 e 885, do Código Civil, e art. 16, § 2º, da LC n. 282/2004, o valor pago indevidamente deve ser restituído em sua integralidade.

Logo, sobre o principal deve incidir “correção monetária pelo INPC/IBGE desde do evento danoso (data do crédito indevido) e juros desde a citação” (TJES – Apelação cível e Remessa Necessária n. 0005910-73.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data da publicação/fonte 14-12-2023).

A propósito, o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “no julgamento do Tema n. 905/STJ dos recursos especiais repetitivos, restou fixado que nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/1991. Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)” (AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento 24-06-2024, data da publicação/fonte DJe 26-06-2024).

P
osto isso,
nego provimento

ao

recurso,
mas deixo de fazer a
majoração dos honorários
da fase recursal (art. 85, § 11, do CPC)
devido ao percentual máximo já fixado na r. sentença (fl. 138)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.